Tribunal: STJ
Processo: 0147742-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999423 - SP (2025/0147742-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PABLO FELIPE FERREIRA CORREIA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
reiterando argumentos sobre a ausência de fundamentação concreta para a prisão
preventiva e a suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada e se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir
a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos, como a
apreensão de significativa quantidade de drogas e a reincidência específica do
paciente.
4. A gravidade do delito e o perigo de reiteração delitiva justificam a custódia
preventiva, não havendo ilegalidade flagrante que justifique sua revogação.
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para desconstituir a custódia
preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada quando há elementos concretos que
demonstrem a periculosidade do agente e a gravidade do delito.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva se
presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre prisão preventiva e
condições pessoais favoráveis.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50182956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e876110-ffab-4057-86c4-79000a882335

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50182956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 6e876110-ffab-4057-86c4-79000a882335

AgRg no HABEAS CORPUS No 999423 - SP (2025/0147742-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PABLO FELIPE FERREIRA CORREIA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
reiterando argumentos sobre a ausência de fundamentação concreta para a prisão
preventiva e a suficiência de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente
fundamentada e se as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir
a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada com base em elementos concretos, como a
apreensão de significativa quantidade de drogas e a reincidência específica do
paciente.
4. A gravidade do delito e o perigo de reiteração delitiva justificam a custódia
preventiva, não havendo ilegalidade flagrante que justifique sua revogação.
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para desconstituir a custódia
preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50181325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: f1faf5d1-df63-4946-8f8c-d6bfd8b3a25b

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada quando há elementos concretos que
demonstrem a periculosidade do agente e a gravidade do delito.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva se
presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre prisão preventiva e
condições pessoais favoráveis.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto, às fls. 188/197, por PABLO FELIPE
FERREIRA CORREIA contra decisão de fls. 176/184, que não conheceu do habeas
corpus.
No presente agravo, a defesa reitera os argumentos lançados no habeas corpus
, notadamente acerca da ausência de fundamentação concreta que justifique a prisão
preventiva, bem como a presença de condições pessoais favoráveis e suficiência da
aplicação de medidas cautelares alternativas.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
No presente agravo regimental, a parte limita-se a reprisar os argumentos já
tecidos no
impetrado e não conhecido.
habeas corpus
Conforme já destacado na decisão ora impugnada, por se tratar de medida
substitutiva de recurso próprio, o
não poderia ser conhecido, segundo
habeas corpus
orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais Superiores.
Na espécie, verifica-se que a prisão preventiva imposta ao ora paciente
encontra-se concretamente fundamentada pelo Tribunal de origem, que consignou o
seguinte (fls. 140/146 - grifos nossos):

"Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade na
r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
em preventiva, tampouco na que a manteve, porquanto a
douta autoridade indicada coatora bem justificou a
necessidade da medida, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA50181325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: f1faf5d1-df63-4946-8f8c-d6bfd8b3a25b

“Vistos. “PABLO FELIPE FERREIRA CORREIA e MARCO
ANTONIO MELO NOGUEIRA foram presos em flagrante pela
prática do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. O
auto de prisão em flagrante foi encaminhado a este juízo no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 306 do
Código de Processo Penal. O representante do Ministério
Público pleiteou a conversão do flagrante em prisão preventiva
e a i. defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória. É o
relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O auto de prisão em
flagrante encontra-se formalmente em ordem, não sendo caso
de relaxamento da prisão em flagrante (art. 310, I, CPP).
Consta dos autos que os policiais militares, em patrulhamento
pelo bairro Vila Boa Esperança, receberam informações de que
uma casa aparentemente abandonada, localizada na Rua
Barretos, no 946, estaria sendo utilizada para a prática de tráfico
de drogas. No local os policiais constataram que o portão de
acesso ao corredor estava aberto e que o imóvel aparentava
estar desabitado, sendo que na casa nos fundos avistaram os
custodiados manuseando uma grande quantidade de maconha,
os quais confessaram o tráfico de drogas no local. Ademais,
foram encontrados sete tijolos de maconha embalados em
plástico laranja, uma grande porção de maconha tipo
colombiana embaladas em plástico tipo filme, além de diversas
porções menores da mesma droga já embaladas para
comercialização, e apetrechos utilizados para o preparo e
embalagem. Também foi apreendido um celular e aquantia de
R$ 2.900,00 no imóvel e R$ 146,00 no bolso de Marcos
Antônio, valor que os custodiados confirmaram ser provenientes
O caso é de conversão da prisão em flagrante emda venda.
prisão preventiva do custodiado PABLO FELIPE FERREIRA
CORREIA. O laudo de constatação indica que a substância
apreendida, descrita no auto de exibição e apreensão, é
entorpecente (Portaria no 344/1998, SVS/MS), do que decorre a
materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei no
11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria
decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão
em flagrante, que apontam para o envolvimento do) custodiado
na
atividade
de
comercialização
dessas
substâncias
entorpecentes. Verifico, também, que o custodiado possui
histórico criminal e que a quantidade de droga apreendida é
considerável, não se podendo asseverar neste momento que tal
entorpecente seria destinado unicamente ao consumo pessoal.
A prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da
ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio
adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6odo As
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)CPP).
revelam-se insuficientes. Os elementos de convicção contidos
nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude
previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310,
parágrafo único, e 314, do Código de Processo Penal). Não é
caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas
na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de
presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar,
imprescindível demonstração inequívoca de que o preso se
encontre no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na
hipótese. [...].

Como se vê, as r. decisões basearam-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade da
custódia cautelar conforme exige o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal , a fim de garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA50181325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: f1faf5d1-df63-4946-8f8c-d6bfd8b3a25b

Verifica-se,
ainda,
que
estão
presentes
a
materialidade e os indícios de autoria delitiva que
autorizam a custódia preventiva prestigiadas pela
apreensão das drogas (5580 gramas, divididos em 7tijolos,
1 porção grande, 6 porções médias, 8 palitos médias, 17
porções menores fls. 23/24) e pelos depoimentos dos
policiais militares responsáveis pela prisão do paciente ,
bem como em razão do perigo de reiteração delitiva, já que
o paciente é reincidente específico, conforme demonstrado
nas certidões de fls. 49/51, denotando envolvimento na
traficância ilícita de drogas.
Nesse passo, ao contrário do alegado pelo
impetrante, presentes também os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, não se olvidando
que a decretação da prisão se firma, ainda, na gravidade
do delito, anotando-se que apesar de a gravidade do
crime, por si só, não ser suficiente para amparar a
segregação, ela deve ser apreciada no momento da
decretação da prisão preventiva.
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por
fundamento um prematuro reconhecimento de culpa, mas
a previsibilidade do risco que a liberdade do paciente
representa.
É de se destacar que eventuais condições
subjetivas favoráveis, que como visto o paciente não tem,
já que é reincidente específico, não possuem o condão de,
isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, quando
presentes os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas
é crime grave que contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves, tais como a
receptação pela qual o paciente também foi denunciado.
Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas
ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas
criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção
de
agentes
públicos,
para
permitir
a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como
olvidar, ainda, as consequências dessa danosa conduta, a
formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que
causam a desagregação familiar. Igualmente, como
consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade
do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não
se mostram suficientes para o caso em comento.
Por fim, não é demais mencionar que a instrução
criminal tramita regularmente, constando dos autos que se
aguarda a apresentação da resposta à acusação pela
defesa do corréu."

No caso dos autos, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-
se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que
demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do
agente e a gravidade concreta do delito, especialmente diante da a apreensão de
Documento eletrônico VDA50181325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: f1faf5d1-df63-4946-8f8c-d6bfd8b3a25b

significativa quantidade de drogas (5580 gramas de maconha, divididos em 7 tijolos, 1
porção grande, 6 porções médias, 8 palitos médias, 17 porções menores fls. 23/24) e
de petrechos destinados ao comércio dos entorpecentes.
Destacou-se, também que o paciente é reincidente específico, fator que ratifica
o perigo do estado de liberdade e a consequente insuficiência das medidas alternativas
à prisão para evitar a reiteração delitiva.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou
posicionamento segundo o qual, considerando a natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando
evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos,
o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém,
ainda, ressaltar que, considerando os princípios da
presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em
casos em que não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do Código de
Processo Penal.
2. No caso dos autos, verifico que a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a
periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade,
variedade e natureza das drogas apreendidas - 654,71 g
de maconha e 6,25g de cocaína - o que, somado à
apreensão de balança de precisão, demonstra maior
envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social.
Ademais, a prisão do paciente também se justifica para
evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que é
reincidente específico.
3. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual do paciente está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto,
em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de
justificar a sua revogação.
4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 989.848/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
24/6/2025
de
.)
3/7/2025
Documento eletrônico VDA50181325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: f1faf5d1-df63-4946-8f8c-d6bfd8b3a25b

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA.
REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. No que se refere à alegação de ausência de
indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas
corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o
"exame da veracidade do suporte probatório que embasou
o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de
demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo
cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de
certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n.
123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma,
DJe de
).
20/10/2014
2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade
do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se
cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se
mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
3. No caso, a decretação da prisão teve como
fundamento, além da gravidade concreta do crime - tendo
em vista a apreensão de 438,29g (quatrocentos e trinta e
oito gramas e vinte e nove centigramas) de maconha e
16,52g (dezesseis gramas e cinquenta e dois centigramas)
de cocaína, bem como petrechos relativos ao tráfico,
munições e dinheiro -, a possibilidade concreta de
reiteração delitiva.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma
de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública.
5. As circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do
CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da
ordem pública, sendo certo, ainda, que condições
subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação
provisória.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 996.620/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
16/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO EFETIVO
DE
REITERAÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso
em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
Documento eletrônico VDA50181325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: f1faf5d1-df63-4946-8f8c-d6bfd8b3a25b

agravante, acusado da suposta prática do crime de tráfico
de drogas.
2. No caso, a prisão preventiva está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir da ordem
pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
risco de reiteração delitiva. Segundo se extrai do acórdão
impugnado, foram apreendidos 254,1 g (duzentos e
cinquenta e quatro gramas e dez centigramas) de cocaína
e 55 g (cinquenta e cinco gramas) de maconha, além de
balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos que
indicam a presença de indícios suficientes de prática do
crime de tráfico de drogas.
3. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no
sentido de que a natureza e a quantidade da droga
apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min.
Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia;
HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)" (AgRg no HC n. 210312,
Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/3/2022
31/3/2022
4. Ademais, consta dos autos que o agravante
possui maus antecedentes, vez que ostenta condenação
definitiva pelo crime de tráfico de drogas, circunstância
que, somada à quantidade e diversidade das substâncias
apreendidas, denota periculosidade concreta, justifica a
segregação cautelar e afasta a suficiência de medidas
alternativas à prisão.
5. Neste ponto, "como sedimentado em farta
jurisprudência
desta
Corte,
maus
antecedentes,
reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
15/2/2022
18/2/2022
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 214.337/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025

No mais, cabe enfatizar que o STJ possui entendimento firme no sentido de que
a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si
só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela. Ademais, são inaplicáveis medidas cautelares alternativas à prisão quando as
circunstâncias evidenciam que tais providências menos gravosas seriam insuficientes
para manutenção da ordem pública.
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão
da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA50181325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: f1faf5d1-df63-4946-8f8c-d6bfd8b3a25b

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA50181325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:48
Código de Controle do Documento: f1faf5d1-df63-4946-8f8c-d6bfd8b3a25b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0147742-2
HC 999.423 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001535720258260559 20791468520258260000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO BARROS MENDES
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PABLO FELIPE FERREIRA CORREIA (PRESO)
CORRÉU
: MARCO ANTONIO MELO NOGUEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO FELIPE FERREIRA CORREIA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515821<50524812@
2025/0147742-2 - HC 999423 Petição : 2025/0070190-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50151849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:54:06
Código de Controle do Documento: B8F38D64-1536-4E1B-A2BC-1C8FCDEE69EE